Tribunal: TJMT
Processo: 1005108-05.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005108-05.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[AGOSTINHO ALVES PEREIRA FILHO - CPF: 890.285.031-53 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PJE – RAI No 1005108-05.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: AGOSTINHO ALVES PEREIRA FILHO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. PENHORA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALORES EM CONTA CORRENTE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão
que rejeitou
exceção de pré-executividade
e manteve o bloqueio
via SISBAJUD
de valores em contas bancárias do executado
no cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os valores bloqueados em contas bancárias do agravante enquadram-se nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833, IV e X, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não opera de forma automática, exigindo comprovação inequívoca, pelo executado, da natureza alimentar dos valores bloqueados e de sua destinação exclusiva à subsistência do devedor e de sua família.

A documentação apresentada pelo agravante limita-se a extratos bancários genéricos, declaração de hipossuficiência e declaração de imposto de renda sem rendimentos tributáveis, não permitindo identificar a origem específica dos depósitos realizados nas contas bancárias.

A proteção prevista no art. 833, X, do CPC/15 aplica-se automaticamente apenas a valores depositados em caderneta de poupança, sendo que a extensão dessa garantia a valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras exige prova de que constituem reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.

No caso concreto, os valores bloqueados encontravam-se depositados em contas correntes, não havendo qualquer comprovação de que se trata de valores mantidos em caderneta de poupança ou que constituem única reserva financeira destinada ao mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15 não opera de forma automática, exigindo comprovação inequívoca, pelo executado, da natureza alimentar dos valores bloqueados e de sua destinação exclusiva à subsistência do devedor e de sua família. 2. A proteção prevista no art. 833, X, do CPC/15 aplica-se automaticamente apenas a valores depositados em caderneta de poupança, sendo que a extensão dessa garantia a valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras exige prova de que constituem reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.”-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AGOSTINHO ALVES PEREIRA FILHO
, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença n. 1002682-45.2022.8.11.0037
movido pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
que
rejeitou

exceção de pré-executividade
e manteve o bloqueio de valores em contas bancárias do executado (R$ 2.471,46) (ID 216224394 dos autos principais).

Em síntese, sustenta o agravante que, em que pese o pouco valor encontrado frente ao débito atual (R$ 9.235,06), o valor bloqueado é essencial para o custeio das despesas básicas, cujo bloqueio prejudica o sustento da parte executada e de sua família, de forma que referidos valores são utilizados para custeio de suas despesas em geral, incluindo alimentação, saúde e demais necessidades.

Sob tais argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar o imediato desbloqueio dos valores penhorados (R$ 8
46,05
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
R$ 1.595,40
- BANCO ITAÚ, e
R$ 30,01
- BANCO SANTANDER - conforme resposta do sistema SISBAJUD – ID 344967369), alegando impenhorabilidade dos valores por se tratar de quantia inferior a 40 salários-mínimos e proveniente de ganhos como trabalhador autônomo.

A liminar postulada foi
in
deferida,
conforme ID no 345258896.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (ID 350776381).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Na origem cuida-se de
Cumprimento de Sentença
para cobrança dos honorários advocatícios fixados na
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, julgada procedente, condenando o requerido/executado, ora agravante,
AGOSTINHO ALVES PEREIRA FILHO
, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Iniciou-se o cumprimento de sentença para cobrança dos honorários advocatícios no valor atualizado de R$ 6.909,99.

O executado foi intimado em 23/01/2025 para pagamento voluntário, mas permaneceu inerte. Diante disso, foi deferida penhora online em 06/05/2025, resultando no bloqueio de R$ 2.471,46 em três instituições financeiras.

O executado apresentou exceção de pré-executividade alegando impenhorabilidade dos valores por serem provenientes de ganhos como trabalhador autônomo e não ultrapassarem 40 salários mínimos.

A exceção foi rejeitada ao fundamento de ausência de comprovação da natureza alimentar dos valores e de que constituem única reserva financeira.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal reside em determinar se os valores bloqueados via SISBAJUD estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, que estabelece serem impenhoráveis "a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
".

O art. 833, X, do CPC estabelece expressamente a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos.

A jurisprudência, especialmente do STJ, tem evoluído para estender essa proteção a valores mantidos em outras modalidades de aplicação financeira ou mesmo em conta corrente, desde que constituam reserva de pequena monta e estejam abaixo do limite legal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.230.060/PR, firmou entendimento de que
"

"reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)"

Contudo, para que seja reconhecida a impenhorabilidade, é necessário que o executado comprove que os valores bloqueados constituem sua única reserva financeira e que são destinados à sua subsistência e de sua família.

De acordo com o art. 854, §3o, do CPC, cabe ao executado comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis:

"Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

[...]

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros."

No caso concreto, o agravante limitou-se a apresentar extratos bancários genéricos dos meses de maio a julho de 2025, declaração de hipossuficiência e declaração de imposto de renda do exercício de 2025, sem rendimentos tributáveis declarados.

A documentação juntada não permite identificar a origem específica dos depósitos realizados nas contas bancárias do executado. Os extratos revelam movimentação financeira múltipla, com depósitos via PIX de valores expressivos (R$ 4.400,00, R$ 2.500,00, R$ 1.184,00, R$ 1.841,00), sem qualquer comprovação de que decorrem de prestação de serviços como trabalhador autônomo. Inexistem nos autos recibos de prestação de serviços, contratos de trabalho autônomo, notas fiscais ou declarações de tomadores de serviço que demonstrem a origem dos valores depositados.

A mera alegação de que o executado exerce atividade de mecânico autônomo não se mostra suficiente para caracterizar a impenhorabilidade, especialmente quando desacompanhada de prova documental idônea.

Portanto, o agravante não se desincumbiu do ônus probatório a especificar a origem dos depósitos, da inexistência de outras contas bancárias ou aplicações financeiras, ou do comprometimento efetivo do mínimo existencial em razão da constrição.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15 não opera de forma automática, exigindo comprovação robusta da natureza alimentar dos valores:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. PEDIDO DE DESBLOQUEIO. ARTS. 833, INC. IV, E 854, §3o, INC. I, DO CPC/2015. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Sobre a discussão dos autos (violação dos arts. 833, inc. IV, e 854, §3o, inc. I, do CPC/2015), restou assentada pela origem a ausência de comprovação de que o bloqueio recaiu sobre benefício previdenciário, bem como que
competindo à recorrente provar a impenhorabilidade dos valores, a parte não se desincumbiu do referido ônus.
3. A revisão do entendimento a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.152.224/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)

Assim, não tendo o agravante se desincumbido do ônus de comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, não há como acolher sua pretensão recursal.

Por fim, há de se ressaltar que o agravante não nega a existência da dívida executada, que decorre de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença que consolidou a propriedade de veículo alienado fiduciariamente em favor do agravado. A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais constitui consequência legal do inadimplemento contratual e da sucumbência processual, não havendo qualquer abusividade na cobrança.

A manutenção da constrição dos valores bloqueados atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando que o débito executado alcança R$ 9.235,06, e o valor bloqueado representa apenas 26,76% do total devido. A efetividade da execução constitui princípio fundamental do processo civil, previsto no art. 4o do CPC/15, segundo o qual
"as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa"
.

A proteção ao mínimo existencial do devedor não pode servir de escudo para a inadimplência contumaz ou para a frustração do direito do credor à satisfação de seu crédito. No caso concreto, inexiste demonstração de que a constrição dos valores bloqueados compromete efetivamente a subsistência digna do executado e de sua família, especialmente considerando que os extratos bancários revelam movimentação financeira múltipla e depósitos expressivos de origem não comprovada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026